Tribunal: TJSP
Processo: 3000325-24.2013.8.26.0080
Classe: Apelação Criminal / Fraude para Recebimento de Indenização ou Valor de Seguro
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – (Artigo 171, parágrafo 2o, inciso V, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal) – Sentença absolutória – Recurso MINISTERIAL - Pugna pela condenação nos termos da Denúncia – IMPOSSIBILIDADE – Elemento subjetivo do tipo não evidenciado – Sentença absolutória mantida.

Recurso desprovido.